Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703982-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: GUSTAVO DE ARAÚJO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITIGANTES. COMPOSIÇÃO. QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. FORMA. MONTANTE ORIGINÁRIO DE SALDO DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR VERTIDAS PELO EXECUTADO. PLANO DE PREVIDÊNCIA ATIVO. DEVEDOR QUE AINDA NÃO PERCEBE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE DE MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTE ESTRANHA AO ACORDADO. ALCANCE DO ACORDADO. ADSTRIÇÃO AOS ACORDANTES. GERAÇÃO DE EFEITOS A TERCEIROS. INSUBSISTÊNCIA JURÍDICA. DISPOSIÇÃO SOBRE CRÉDITO FUTURO DETIDO EM FACE DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE DO ACORDADO. RES INTER ALIOS ACTA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como corolário do princípio da relatividade das convenções – res inter alios acta – segundo o qual o contrato, como típico instrumento de direito pessoal, somente gera efeitos, como regra, inter pars, não afetando terceiros estranhos ao negócio jurídico, o acordado entre participante de plano de previdência e sua credora, pessoa jurídica distinta da entidade de previdência privada, é inoponível à entidade gestora do plano, não podendo lhe irradiar nenhum efeito jurídico. 2. Conquanto aos litigantes seja assegurado compor o conflito que os enlaça segundo suas apreensões e órbita de disponibilidade, o alcance da convenção é adstrito às suas pessoas e esferas jurídicas, sendo inoponível e irrelevante em face de terceiro, daí porque soa desguarnecido de sustentação e eficácia jurídica o que acordaram no sentido de que, à margem da participação da entidade de previdência privada que gere o plano ao qual aderira, o executado disporá da reserva de poupança por ele fomentada como forma de liquidação da obrigação que o aflige, à medida em que a movimentação desse crédito, além de demandar participação da gestora, está submetida a regramentos próprios que extrapolam a esfera de livre disposição do participante. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 190 do Código de Processo Civil, defendendo que a terceira interessada (FUNCEF) é apenas administradora dos créditos (valores de reserva de poupança) de propriedade da insurgente, não cabendo ofertar qualquer resistência em acordo envolvendo o referido montante; b) artigos 6o e 139, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de ser determinada medida coercitiva apta a possibilitar o cumprimento da execução do acordo homologado pelo juízo – consistente na expedição de ofícios à FUNCEF para que efetue a transferência do valor disponibilizado pelo devedor/recorrente, para a satisfação do referido mister. Ressalta, ademais, a devida observância do princípio da cooperação. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SAI BONATTO, OAB/PR 10.011 (ID 49273547). Em petição de ID 51368726, a FUNCEF requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 51368726). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 139, incisos IV e V, e 190, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005